Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-23.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DA OAB AFASTADA.
1. A tese fixada pelo STJ no tema 1.076 pode ser excepcionalmente flexibilizada quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC, promover a fixação de honorários de sucumbência desproporcionais ao labor do advogado e gerar enriquecimento sem causa por meio da violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A impossibilidade de fixação dos honorários por meio do §2o do art. 85 do CPC impõe o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa que deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. A aplicação da tabela de honorários da OAB para a fixação da sucumbência deve observar os demais critérios do CPC e deve ser afastada quando a sua incidência promover a fixação de honorários desproporcionais em razão das particularidades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.